Tribunal: TJSP
Processo: 2052131-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Produção de prova pericial. Indeferimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a produção de prova pericial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Produção de prova pericial. Indeferimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a produção de prova pericial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a r. decisão agravada deve ser reformada, a fim de se determinar a produção da prova pericial pleiteada.
III. Razões de decidir
3. O recurso deve ser conhecido, diante da previsão contida na Lei de Improbidade Administrativa no sentido de que caberá agravo de instrumento das decisões interlocutórias.
4. O Magistrado é o destinatário da prova e ele pode indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. No presente caso, a decisão de indeferimento está suficientemente fundamentada, o que não foi desconstituída pelos agravantes.
5. Não se vislumbra prejuízo, pois eventual necessidade de produção da prova poderá ser aferida em possível retorno ao Tribunal, após a prolação da sentença.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; art. Lei n. 8.429/1992, art. 17, § 21.
Jurisprudência relevante citada: n/a.